Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701372-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOLZANI MARTINS COELHO AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR SILVA RIBEIRO, DALMA GONCALVES MACHADO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação e determinou a liberação dos valores constritos na conta da agravada Dalma Gonçalves Machado. Argumenta que a parte recorrida não demonstrou que o crédito depositado em sua conta poupança tenha natureza salarial. Discorre sobre a mitigação da impenhorabilidade versada no art. 833, inciso IV, do CPC, aduzindo ser possível a constrição de parte dos valores bloqueados via BACENJUD. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a penhora de até trinta por cento (30%) do valor bloqueado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Segundo o agravante, a liberação do valor penhorado ocasionará a perda da “oportunidade de recebimento a quantia”. No entanto, tal argumento não traduz risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, caso acolhida a tese recursal, poderão ser realizados sucessivos bloqueios de numerário até que se satisfaça o crédito exequendo. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, em princípio, a pretensão deduzida no presente recurso volta-se contra expresso texto de lei e reiterada jurisprudência, tanto desta egrégia Turma, como também do colendo STJ, no sentido de que o manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator